Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-84.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801227-84.2022.8.14.0024

APELANTE: FRANCIELBER CARLOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, em que a defesa requer a desclassificação da conduta para roubo tentado, sob o argumento de ausência de posse mansa e pacífica do bem subtraído, bem como pleiteia o reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante em razão de alegada dependência química, com a consequente redução da pena. A vítima relatou que o acusado, mediante grave ameaça com faca, subtraiu aparelho celular e fugiu do local, sendo perseguido e capturado por populares logo em seguida, com recuperação do objeto subtraído. O próprio réu confirmou a inversão da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a captura imediata do agente após a subtração do bem impede a consumação do crime de roubo e autoriza a desclassificação para a forma tentada; (ii) estabelecer se a alegada dependência química do acusado autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade sem prova técnica pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a duração da posse ou a recuperação posterior do bem, em conformidade com a teoria da
amotio
.

4.

A retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima configura a consumação do delito, ainda que o agente seja perseguido e capturado imediatamente após os fatos.

5.

O depoimento da vítima e a confissão do acusado constituem conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a efetiva consumação do roubo.

6.

O reconhecimento da semi-imputabilidade exige prova técnica específica apta a demonstrar a redução ou supressão da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo do fato.

7.

A mera declaração do acusado acerca de dependência química ou a apresentação de documentos relativos a tratamento posterior não substituem exame pericial de sanidade mental.

8.

A dependência química não gera presunção de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sendo indispensável a comprovação do nexo causal entre o vício e a incapacidade do agente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse seja exercida por curto período.

2.

A recuperação imediata do bem e a prisão em flagrante do agente não descaracterizam a consumação do delito quando a coisa já foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima.

3.

O reconhecimento da semi-imputabilidade por dependência química exige prova pericial idônea acerca da redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente.

4.

A alegação isolada de dependência química não gera presunção de semi-imputabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 26, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 582/STJ; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0822108-81.2023.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0002109-75.2018.8.14.0006, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800375-74.2023.8.14.0105, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.07.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0803566-67.2023.8.14.0028, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de
FRANCIELBER CARLOS DIAS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 18 (dezoito) dias-multa (ID 30209323).

Narra a exordial acusatória (ID 30209296) que, na noite de 30 de abril de 2021, por volta das 00h15min, na via pública Rodovia Transamazônica, em Itaituba/PA, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca de mesa, o aparelho celular pertencente à vítima Ana Caroline Santos de Sousa. Segundo consta, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo quando recebeu a corrida do denunciado, o qual adentrou em seu veículo em frente ao ginásio esportivo da cidade. Ao chegar na 18ª Rua, o acusado abordou a vítima com a arma branca, anunciando o assalto e ordenando a entrega de dinheiro e do celular. Após a vítima baixar o vidro do carro e pedir socorro a terceiros que se aproximavam, o réu fugiu do veículo levando o celular, sendo capturado por populares logo em seguida, momento em que o bem foi recuperado.

A instrução processual transcorreu regularmente, com o recebimento da denúncia em 21/06/2023 (ID 30209297). Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da vítima e ao interrogatório do acusado, que confessou a prática delitiva, alegando, contudo, ser dependente químico (ID 30209323).

Em suas razões recursais (ID 30209332), a defesa pugnou, em síntese: a) pelo reconhecimento da modalidade tentada do delito, alegando que não houve a inversão da posse mansa e pacífica do bem; e b) pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante em razão da dependência química, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso (ID 30209334).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 30945785).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2.

DO MÉRITO

2.1.
Da Tese de Desclassificação para Roubo Tentado

A defesa sustenta que o crime não se consumou, uma vez que o apelante foi perseguido e capturado imediatamente após a subtração, não detendo a posse mansa e pacífica do aparelho celular. Tal tese, contudo, confronta-se com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria e com as provas colhidas na instrução.

Em depoimento judicial, a vítima Ana Caroline Santos de Sousa relatou com detalhes o
modus operandi
do agente. Afirmou que o réu sentou no banco da frente e, ao chegarem próximo à 17ª Rua, anunciou o assalto portando uma faca de mesa. Segundo a ofendida, o acusado logrou subtrair o aparelho celular e evadiu-se do veículo correndo. A vítima destacou que pediu ajuda a amigos que passavam pelo local, os quais perseguiram e capturaram o réu, recuperando apenas o celular. O acusado, em seu interrogatório, confirmou integralmente a narrativa da vítima, admitindo a inversão da posse.

O Direito Penal brasileiro adota a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no exato instante em que o agente obtém a posse da coisa alheia móvel, após o emprego de violência ou grave ameaça, sendo irrelevante que a posse seja duradoura ou que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. A
Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça
é definitiva ao estabelecer que a consumação prescinde da posse mansa e pacífica.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. (...)
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme dispõe a Súmula 582 do STJ. (...) A prisão em flagrante do acusado logo após o crime e a recuperação dos bens subtraídos não descaracterizam a consumação, pois esta já se consolidara com a retirada da coisa da esfera de controle da vítima. A teoria da amotio (ou apprehensio), adotada pela jurisprudência pátria, não exige a posse tranquila dos bens para caracterização da consumação do roubo.
(...) Tese de julgamento: 01. O roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem. 02. A pronta intervenção policial não descaracteriza a consumação do delito quando já verificada a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. 03. A teoria da amotio fundamenta a consumação do roubo mesmo sem a posse mansa e pacífica da coisa subtraída." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08221088120238140401 31456230, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"
O conjunto probatório judicial — em especial o depoimento da vítima e do agente público que efetuou a prisão — é coerente, harmônico e obtido sob o crivo do contraditório, confirmando a prática do roubo com grave ameaça, uso de simulacro e subtração da res furtiva, a qual foi recuperada logo após a perseguição, caracterizando a consumação do delito conforme a Súmula 582 do STJ. A posse mansa e pacífica do bem subtraído não é requisito para a consumação do roubo, sendo suficiente a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021097520188140006 33582878, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, restando evidenciado que o agente retirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto intervalo de tempo antes da captura por populares, o crime atingiu sua consumação, sendo inviável o reconhecimento da tentativa.

2.2.
Da Tese de Semi-imputabilidade por Dependência Química

A defesa pleiteia a redução da pena com base no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ou art. 46 da Lei nº 11.343/06, alegando que a dependência química do réu comprometeu sua capacidade de autodeterminação ao tempo do crime.

Ocorre que o reconhecimento da semi-imputabilidade não prescinde de
prova técnica pericial
. É ônus da defesa demonstrar, por meio de laudo médico oficial, que a dependência química efetivamente anulou ou reduziu a capacidade de entendimento do réu no momento da ação delituosa.

Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de qualquer laudo de exame de sanidade mental. A mera autodeclaração do réu em seu interrogatório ou a apresentação de declaração de tratamento em comunidade terapêutica iniciado em data muito posterior aos fatos não possuem o condão de suprir a perícia técnica exigida por lei. A dependência química, por si só, não gera presunção de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, devendo ser comprovado o nexo causal entre o vício e a incapacidade de autodeterminação no caso concreto.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a matéria:

"
A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança exige prova técnica da semi-imputabilidade, não sendo suficiente a mera alegação de dependência química.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003757420238140105 28621055, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"
A comprovação da alegada incapacidade depende de exame médico, realizado por profissional com habilitação técnica para atestar o estado de saúde mental da pessoa acusada tanto no momento presente, quanto no momento da prática do fato
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08035666720238140028 23180344, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ante a ausência de laudo pericial conclusivo, a tese de semi-imputabilidade deve ser rejeitada, mantendo-se a responsabilidade penal plena do apelante.

1.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026